Tribunal: TJDFT
Processo: 0034459-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0034459-34.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: RENE CACIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO CASABLANCA INCORPORACAO LTDA e RENE CACIO GOMES DA SILVA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial em sede do Recurso Especial no. 1938792/DF. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do autor. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas pro rata. Honorários nos termos do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator